Tribunal: TJMT
Processo: 1029286-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029286-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES - CPF: 702.973.391-68 (PACIENTE), 1° Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher Comarca Cuiabá (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LISANDRA GUIMARAES XAVIER - CPF: 703.741.391-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU REVOGAÇÃO E AMPLIOU RESTRIÇÕES. PARCIAL RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em Exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (MT), que indeferiu pedido de revogação e ampliou medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao paciente, com base em suposta prática de violência psicológica contra sua ex-companheira. Dentre as novas restrições, incluiu-se a proibição de frequentar a escola das filhas fora do período de guarda e de utilizar o local para levar ou buscar filhos da atual companheira
.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que manteve e ampliou medidas protetivas de urgência, especialmente no tocante à restrição de acesso à escola das filhas do paciente, configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, fundamentação suficiente e proporcionalidade das medidas
cautelares impostas.

III. Razões de Decidir:

1. As medidas protetivas originárias encontram amparo na narrativa reiterada da vítima sobre episódios de violência psicológica e sentimento de risco, respaldadas por documentos e manifestações que indicam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

2. A manutenção das medidas originárias se mostra adequada e necessária, notadamente as que impõem distanciamento físico e vedação de contato com a vítima.

3. A ampliação das medidas para vedar a presença do paciente na escola das filhas, inclusive para levar ou buscar filhos da atual companheira, mostrou-se desproporcional, por não haver prova de interação indevida com a vítima no local, tampouco violação anterior das medidas judiciais.

4. A restrição imposta extrapola os limites da proteção da vítima e compromete, sem justificativa concreta, o direito à convivência familiar do paciente e o exercício de sua função parental.

5. A proteção à vítima não pode se dar à custa da supressão absoluta de vínculos familiares legítimos com pessoas alheias à dinâmica dos fatos, exigindo-se, assim, readequação proporcional da restrição imposta.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a presença contínua dos requisitos legais de urgência e risco à integridade da vítima, sendo legítima sua permanência quando fundada em elementos mínimos de
prova.

2. A ampliação das medidas protetivas que afetam terceiros ou interferem no exercício da parentalidade deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo admissível vedação genérica sem demonstração de risco atual e concreto
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, § 8º; Lei 11.340/2006,
arts
. 5º, 18, 22, 19, § 6º; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO MARQUES
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara esp. de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá (MT), nos Autos n. 1010987-32.2024.8.11.0042, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente, L
.G.X
, sob a justificativa de resguardar sua integridade física e psicológica.

Em suas razões, o impetrante alega que a autoridade coatora teria determinado, desde 28/06/2024, a imposição de medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente, com base em supostos atos de violência psicológica. As medidas, segundo a impetrante, vêm sendo sistematicamente prorrogadas, mesmo sem a apresentação de prova concreta, tampouco da contemporaneidade da situação de risco alegada.

A defesa sustenta que as renovações das medidas têm sido deferidas sem qualquer fundamentação concreta, lastreadas exclusivamente em elementos unilaterais, destacando, inclusive, o uso de laudo psicológico produzido sem contraditório. Pleiteia-se a revogação das medidas protetivas, apontando o constrangimento ilegal oriundo da sua manutenção por mais de um ano, com imposição de obrigações desproporcionais — inclusive, a proibição de frequentar a escola da filha.

Com tais argumentos requer
,
liminarmente
,
a concessão liminar da ordem para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas e, ainda, as ampliou,
e,
no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a ilegalidade da decisão impugnada e, por conseguinte, revogar integralmente as medidas protetivas de urgência impostas, restabelecendo-se a plena liberdade de locomoção do paciente, sem prejuízo de eventual reapreciação futura, desde que fundamentada em fatos novos e concretos.

Juntou documentos (Ids. 310223851
a 310223855
).

A liminar foi
in
deferida por esta relatoria (Id.

310566885
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
312064350
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, manifestou-se
pela
denegação da ordem
(Id.
314437857
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da
decisão que
indeferiu o pedido de revogação

d
as medidas protetivas de urgência concedidas em favor d
e
L.G.X. e ainda as ampliou
,
inclusive
com
a proibição de frequentar a escola da
s
filha
s,
sob a justificativa de resguardar
a
integridade física e psicológica
da vítima
.

No caso dos autos, o Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência contra
RODRIGO MARQUES
com base nos elementos trazidos pela vítima e na necessidade de proteção de sua integridade física e psicológica. Conforme decisão de Id. 310223853 – p. 70-80,
a
magistrad
a
considerou que:

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por L.G.X., nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de RODRIGO MARQUES, seu ex-marido, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, consubstanciada no crime de violência psicológica.
A vítima, compareceu à Delegacia Especializada acompanhada de sua advogada para relatar que seu ex-marido, Rodrigo Marques, com quem manteve um relacionamento por 17 anos e do qual está separada há quase três, vem praticando reiteradas condutas abusivas que afetam sua integridade emocional e psicológica
.

L.G.X já havia solicitado medidas protetivas anteriormente contra Rodrigo, sendo que as últimas (MPU 325.13.2023.16194 e MPU 325.13.2024.8644) não estão mais em vigor. No entanto, o comportamento do suspeito persiste, o que a levou a requerer novamente proteção judicial. Ela relata que Rodrigo a persegue constantemente e tenta desestabilizá-la emocionalmente, fazendo comentários depreciativos e minando sua autoestima.
Segundo a vítima, quando solicitou a separação, o ex-marido afirmou que destruiria sua vida e tiraria tudo dela.
Rodrigo teria descumprido medidas protetivas anteriormente,
aproximando-se
da vítima e das filhas de forma indireta.
Ele levava seus enteados para a escola onde as filhas estudam, forçando L

(...) a esperar que ele se afastasse para poder permitir que as crianças entrassem no local em segurança.

Além disso, a vítima menciona que o suspeito tem praticado assédio processual contra ela, movendo cinco processos judiciais em seu desfavor e enviando duas notificações extrajudiciais, o que tem lhe causado significativo dano emocional.

A comunicação entre os dois era intermediada pela irmã de Rodrigo, Viviane Marques, que apenas repassava as mensagens integralmente.
Segundo L (...), as mensagens frequentemente continham ordens, críticas e acusações.
Além disso, a vítima destaca que o ex-marido tem praticado violência vicária, utilizando as filhas como instrumento de agressão psicológica contra ela. Rodrigo teria
feito diversas declarações ofensivas à filha
Luisa
, como “sua mãe é uma canalha” e “sua mãe não presta”, buscando minar a relação materna.

As filhas, especialmente
Luisa
e Julia, passaram a evitar o convívio com o pai e, desde setembro de 2024, após uma audiência, deixaram de visitá-lo.
No entanto, Rodrigo alega que a vítima tenta dificultar a convivência, ainda que, em diversas ocasiões, ele próprio tenha deixado de buscar as crianças ou desmarcado compromissos, atribuindo a culpa a L(...). No acordo de divórcio, ficou decidido que a casa do casal permaneceria em nome da vítima. Porém, Rodrigo tem pressionado L (...) insistentemente sobre a venda do imóvel, chegando a enviar notificações exigindo previsões de venda ou a quitação de valores.
Diante desse cenário, a vítima afirma não se sentir segura na presença do ex-marido, pois teme que algo mais grave possa acontecer.

Sempre que se imagina no mesmo ambiente que ele, experimenta sintomas físicos como falta de ar, palpitações, nervosismo e medo intenso.

Um dos episódios que mais a alarmou ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2025, quando descobriu que Rodrigo havia se matriculado no curso de Direito na Faculdade FASIPE CPA, localizada ao lado de seu local de trabalho na SETASC. Essa atitude a fez sentir receio e insegurança, pois acredita que ele poderia ter escolhido outra instituição de ensino, não sendo necessário estudar em um local tão próximo a ela.
L (...) afirma que toda essa situação tem impactado profundamente sua saúde mental e física, resultando em dificuldades para dormir, crises de ansiedade, episódios de choro, dores pelo corpo, fibromialgia, queda excessiva de cabelo, crise de labirintite e alteração alimentar. Além disso, ela menciona que já precisou de atendimento médico em duas ocasiões e sente que sua capacidade de concentração e sua disposição foram afetadas.
Diante do agravamento de seu estado emocional e do temor por sua segurança, a vítima solicita novamente a concessão de medida protetiva, temendo que o ex-marido possa vir a atentar contra sua integridade física e psicológica.
No caso, os pedidos liminares caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a requerente demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8º, prevê que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06,
assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º).
No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência n.º 2025.85422, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris
.

De acordo com o art. 5º da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Essa referida violência de gênero é a violência física, sexual e psicológica contra a mulher. É manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres e decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. É importante consignar que, recentemente, o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza, a qual foi vítima de feminicídio em 1998. Na sentença, o Brasil foi condenado em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima, por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela aplicação indevida das Recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher). Desta forma, o que cabe ao Judiciário é a proteção dos direitos das mulheres e o uso de convenções internacionais de proteção aos direitos humanos para fundamentar suas decisões. Fonte de inspiração para a Lei 11.340, a CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, “CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ”, em seu art. 1º prevê que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando a Constituição da República e a Lei nº 11.340/2006. Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito com lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. 1 a 3 - [...]. 4- A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana. 5- Na hipótese dos autos, depreende-se o fumus boni
iuri
do contexto inserido na notícia crime, em que as requerentes relacionam inúmeras agressões por elas sofridas, de cunho físico e moral, praticadas pelos requeridos, com a colação de documentos indiciários de prova. 6- Revela-se, ainda, a existência do periculum in mora, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade de superlativa importância, como o próprio direito à vida, cuja violação é perpetrada por pessoas que integram a unidade familiar. 7 e 8 - [...]. 9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10 a 13 – [...] 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.” (
AgRg
na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022,
DJe
de 20/5/2022.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E DE CARÁTER SATISFATIVO - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA E PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA - CONCESSÃO DAS MEDIDAS - DECISÃO REFORMADA. - Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não se exigindo, assim, prova robusta para respaldar a análise das medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/06.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 1.0000.22.068993- 9/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha
Santos,
9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA - URGÊNCIA CARACTERIZADA - LIMITAÇÃO TEMPORAL DA DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE. - A concessão de alguma das medidas protetivas definidas no art. 22 da Lei n.º 11.340/2006 se afigura possível quando presentes indícios de conduta violenta ou agressiva do agente, sendo desnecessário um amplo conjunto de provas neste aspecto. Em sendo plausível a necessidade da ofendida às referidas medidas, deve ser mantida a decisão que as deferiu. - Deve existir um prazo limite, seja para se fixar, pedir providências e vigorar as medidas, de forma que não podem ser abstratas, muito menos eternas, e o direito da parte em pleitear, da mesma forma, não pode ser eterno, sob pena de ser instaurada a insegurança, a incerteza, ser violada a dignidade da pessoa humana, já que cada ato praticado, que gere efeitos a terceiros, deve possuir um correspondente prazo de resposta, de solução. (TJMG - Agravo de
InstrumentoCr
1.0686.20.003714-7/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio
Chaves,
7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021)
.

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma
,
impondo-se
o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do autor da violência, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.
Corroborando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DISTÂNCIA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO – (...). 1. A manutenção da concessão de medidas protetivas é medida que se impõe, quando demonstrado os indícios de situação de risco ou violência sofrida pela vítima, seja ela atual ou iminente. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.028757-3/001, Relator (a): Des. (a) Dirceu Walace
Baroni ,
8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 27/02/2020) (grifei).

Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº

11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO
(art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum
a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher)
, devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA no “Grupo Reflexivo de Gênero: boas práticas
– uma proposta
ressignificativa
e
responsabilizante
para os autores da violência”, no espaço localizado em frente ao auditório principal, no Fórum da Capital, localizado na Av. Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78049-905. O agendamento deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias através do telefone do gabinete I da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: (65) 3648- 6407 (WhatsApp) ou pessoalmente no referido gabinete.”

Determino que o autor da violência comprove a sua participação nos autos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de caracterização de descumprimento de medida protetiva. INTIME-SE o autor da violência para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente, advertindo-o no ato de que, não sendo apresentado recurso e não havendo decisão revogando as medidas aqui impostas, estas serão mantidas, enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (art. 19, § 6º da Lei 11.340/06
(...). (grifos meus) (Id
310223854
– p. 404 – 413).

Ao
indeferir o pedido de revogação das medidas e
ampliá-las
, o juízo consig
n
ou:

Vistos. Trata-se de medida protetiva requerida por L. G. X., nos termos do art. 12 da Lei nº 11.340/06, restando configurada a urgência, tendo em vista as necessidades assecuratórias em relação à vítima.
Deferidas as medidas protetivas na data de 28/06/2024
(Id. 160569218). Conforme certidão a ofendida e o requerido foram intimadas (Ids. 160989021 e 160991520). Instado a se manifestar,
o parquet pugnou pela rejeição do pedido de revogação das medidas protetivas, eis que formulado em via inadequada
(Id. 200957160). É o relatório. DECIDO. Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e podem ser
requeridas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência presente ou potencial, de ação principal contra o suposto agressor (a), sendo certo que pode ser concedida ainda que não haja a prática de qualquer crime. Ensina a ilustre jurista Maria Berenice Dias que: “o fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial.

Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). Deste modo, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha deverão produzir efeitos até que cesse a situação de perigo da vítima que ensejou o requerimento de proteção ao Estado e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o suposto agressor, tendo em vista que a vinculação das referidas medidas ao processo penal traria diversos inconvenientes, em especial, a desproteção da mulher em caso de retratação de eventual representação, ou até mesmo de absolvição do acusado se, eventualmente, denunciado. Igualmente, não se afigura imprescindível para a concessão de medidas de proteção à vítima de violência doméstica a existência de prova robusta sobre a prática delituosa, que na maioria das vezes ocorre no âmbito de convivência íntima, o que implica a necessidade de consideração especial de sua palavra para a verossimilhança dos fatos, sendo certo que os únicos requisitos exigidos para a concessão das medidas pleiteadas em caráter de urgência são: periculum in mora e fumus boni iuris os quais encontram-se presentes nas declarações da vítima.
Ainda, inexiste fato novo (desde o deferimento da medida) que demonstre a ausência da violência doméstica inicialmente comunicada, logo, tenho que o simples pedido de revogação, pela parte requerida, não se faz suficientes para deferimento da pretensão em análise.

Não bastasse, não consta nos autos, qualquer manifestação da vítima tendente a afastar a
cautelaridade
das medidas deferidas, permanecendo hígida a presença dos requisitos necessários para sua manutenção, no caso, assegurar a integridade física e psicológica da ofendida em face do risco imputado pelas condutas do ofensor
. Acerca do tema, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA
JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (STJ – REsp

1419421/GO – Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão – Órgão julgador: Quarta Turma – Julgamento: 11/02/2014 – Publicação:
DJe
07/04/2014). Destaquei.

Por outro lado, a Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020, editada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com a finalidade de regulamentar e padronizar o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, deixa claro que qualquer irresignação das partes deverá ser manejada por meio de recurso próprio. Assim, verificando o preenchimento dos requisitos, as medidas acautelatórias foram impostas a pedido da vítima, qualquer inconformidade deveria ser impugnada por meio de recurso próprio. Neste sentido:

CARTA TESTEMUNHÁVEL - DECISÃO QUE NEGA PROSSEGUIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROPRIEDADE - FUNGIBILIDADE RECURSAL - PROCEDIMENTO AFETO À LEI MARIA DA PENHA - NATUREZA HÍBRIDA - CÍVEL E CRIMINAL - ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO. - Admite-se o recurso da carta testemunhável contra decisão que denega ou impede o seguimento de recurso próprio e tempestivo. - A decisão que defere liminarmente medidas protetivas no âmbito da Lei 11.340/06 - Maria da Penha tem natureza interlocutória, sendo impugnável por via de Agravo de Instrumento. - Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando a interposição de recurso improprio é tempestiva e inexiste comprovação de erro grosseiro ou de má-fé, mormente considerando o cunho híbrido entre
as matérias afetas à violência doméstica contra as mulheres - cível e criminal. (TJMG - Carta Testemunhável 1.0216.19.006089- 9/001, Relator(a): Des.(a) Cássio
Salomé,
7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020).

Cabe ressaltar, que estamos diante de um procedimento que não admite dilação probatória, sendo certo que qualquer tipo de audiência ou a produção de provas deverão ser produzidas no momento oportuno, ou seja, se houver eventual ação penal diante desses fatos. Diante do exposto, considerando a os termos do art. 937, inciso VIII, do CPC c/c a Instrução Normativa nº. 2, de 10 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, em consonância com o parecer ministerial (Id. 200957160),
INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas
, bem como o pedido de flexibilização quanto a
distância
estabelecida na concessão da medida protetiva, conforme postulado nas manifestações juntadas pelo requerido.
Ainda, DEFIRO o pedido de Ampliação das Medidas Protetivas:

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.
Não poderá comparecer à escola das filhas nas semanas em que não estiver com a guarda, tampouco utilizar o local para deixar ou buscar os filhos de sua atual companheira.
(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

Consigno que o presente feito se trata de medida assecuratória protetiva, de natureza não condenatória e satisfativa, visando apenas e tão-somente a proteção da mulher e que as questões de cunho familiar e criminal deverão ser discutidas por meio das ações competentes e não na presente medida protetiva, logo, os demais pedidos formulados devem ser analisados em demandas próprias
(grifos meus)
(Id.

310223855
– p.
585-588
)
.

Irresignada, a impetrante afirma que as medidas são desproporcionais, especialmente porque não estariam lastreadas em fatos contemporâneos e concretos, carecendo de substrato probatório mínimo que legitime a restrição imposta à liberdade de locomoção do paciente, notadamente quanto à proibição de frequentar a escola da
s
filha
s
, o que, segundo a defesa,
atinge diretamente o exercício da paternidade, em afronta ao princípio do melhor interesse da criança.

Passo a analisar os argumentos apresentados.

A controvérsia trazida à apreciação desta Colenda Câmara exige análise cautelosa e profunda, pois trata de cenário de dissolução conturbada de união conjugal, em que se misturam alegações mútuas de hostilidade, descumprimento de deveres parentais, suposta violência psicológica e suspeita de alienação parental, num processo que, desde 2021, é marcado por litígios reiterados entre os genitores das crianças.

Em síntese, a impetração ataca a decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
(
MT
)
que
deferiu as medidas protetivas e
ao indeferir pedido de revogação
das medida
s, determinou a
ampliação das restrições
anteriormente impostas, vedando ao paciente:

comparecer à escola das filhas nas semanas em que não estiver com a guarda, tampouco utilizar o local para deixar ou buscar os filhos de sua atual companheira.

Segundo sustenta a defesa, tal proibição se revelou desproporcional e injustificada, especialmente diante do contexto específico do incidente que ensejou o boletim de ocorrência: o paciente, no exercício regular de seu dever paterno, teria apenas conduzido sua filha menor, sobre quem detém guarda compartilhada, a uma festividade escolar, sendo que a genitora, detentora da guarda unilateral das outras filhas, também se fazia presente.

O impetrante alega que não houve qualquer contato verbal ou físico com a vítima, tampouco tentativa de intimidação, sendo a situação um mero cruzamento acidental de rotinas parentais. Além disso, ressalta-se que, em outros dias, o paciente se faz presente na mesma unidade escolar apenas para deixar ou
buscar os filhos de sua atual companheira, sem qualquer contato com a ex-esposa, o que também passou a ser impedido pela decisão impugnada.

Sobre a revogação da decisão que deferiu as medidas protetivas originárias,
não assiste razão

à
defesa.

Ainda que os fatos apontem para contexto de conflito mútuo e recíproco judicializado, não se pode ignorar, em sede de cognição sumária,
que a vítima reiteradamente afirma sentir-se em risco, relatando episódios de instabilidade emocional, ansiedade, sintomas físicos e agravamento de sua saúde mental
.

Portanto, a manutenção das medidas protetivas originárias — especialmente as que impõem distância mínima, proibição de contato e aproximação — encontra amparo jurídico e fático, e não se mostra desarrazoada ou arbitrária,
razão pela qual devem ser preservadas
.

Por outro lado, a decisão que ampliou as medidas para
impedir o paciente de comparecer à escola das filhas nas semanas em que não estiver com a guarda
, e, ademais,
vedar o ato de levar ou buscar os filhos de sua atual companheira
,
não se revela proporcional
, tampouco razoável.

Trata-se, no ponto, de restrição que ultrapassa os limites da proteção da vítima, incidindo sobre terceiros (filhos de atual união) e atividades inerentes ao exercício regular da parentalidade. O episódio que originou essa ampliação — o comparecimento à escola em dia que lhe competia conduzir a filha menor — não foi revestido de violência, ameaça ou descumprimento intencional da ordem judicial. A simples coincidência de local não é, por si só, motivo para reprimenda de natureza cautelar, especialmente
sem qualquer interação com a vítima
.

Observo que as medidas protetivas deferidas
se encontram
vigentes há mais de um ano, sem que tenha sido registrado qualquer indício de descumprimento por parte do paciente quanto às obrigações nelas impostas, em especial no que se refere à proibição de contato com a vítima, com seus familiares diretamente envolvidos, ou com eventuais testemunhas, seja por meio físico ou de comunicação.

Ressalte-se que o fundamento primordial para a manutenção das medidas foi a manifestação de temor expressa pela ofendida, elemento que, embora deva ser considerado com a devida sensibilidade, não pode ser interpretado como fator absoluto a impedir o reexame da razoabilidade e da proporcionalidade das restrições impostas pelo Judiciário.

No caso concreto, diante da ausência de quaisquer episódios recentes de reiteração de violência, ameaça, ou afronta direta às determinações judiciais, revela-se juridicamente viável e socialmente recomendável a reavaliação pontual de determinadas medidas, notadamente daquelas que, embora concebidas com finalidade protetiva, acabam por atingir de maneira desproporcional terceiros não envolvidos diretamente nos fatos —
como os filhos da atual companheira do paciente — e interferem de forma indevida na dinâmica da convivência familiar.

A medida ampliada que proibiu o paciente de comparecer à escola das filhas acaba por transbordar o limite da proteção razoável à ofendida, ingressando em terreno de indevido cerceamento à convivência familiar e parental, bem como à liberdade de locomoção do paciente
.

Tal vedação, inclusive, parece contrariar diretamente o melhor interesse das crianças envolvidas, ao impedir o exercício de atribuições rotineiras e legítimas do pai no ambiente escolar, ambiente esse que deve ser neutro, seguro e compartilhado pelos genitores, salvo quando houver risco concreto de conflito, o que não restou demonstrado. No episódio que motivou a ampliação das medidas, verifica-se que o paciente estava em dia de sua guarda, apenas acompanhando a
filha menor a uma atividade na escola, sem qualquer contato direto com a ofendida, razão pela qual não se justifica a extensão da proibição, a pretexto de proteger alguém que não foi sequer abordada ou afrontada.

Portanto, à luz do princípio da proporcionalidade em
su
a
tríplice
dimensão — necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito —, impõe-se a revisão pontual da medida, de modo a compatibilizar os direitos da ofendida à segurança e da criança à convivência familiar plena com o pai, nos moldes previstos em decisão judicial de guarda compartilhada.

Destarte, revela-se medida de rigor a manutenção das medidas protetivas originárias, por ainda encontrarem respaldo no receio externado pela vítima, mas igualmente se impõe a revogação da medida protetiva ampliada que impede o paciente de exercer atos cotidianos de paternidade nas dependências da escola das filhas e no convívio com os filhos de sua atual companheira.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
, reformando as medidas protetivas impostas à paciente, nos seguintes termos:

a) Autorizo que
o paciente de comparecer à escola das filhas nos dias em que não estiver com a guarda, bem como de levar ou buscar os filhos de sua atual companheira naquele mesmo ambiente, mantendo-se as demais medidas protetivas originárias
, enquanto perdurarem os efeitos das medidas protetivas
;

b) Fica permitida a permanência d
o
paciente na
escola de suas filhas
, desde que não utilize essa proximidade para se aproximar, provocar ou manter contato com a vítima
.

c) Em locais públicos ou privados diversos
do ambiente escolar
, deverá ser observado distanciamento mínimo de 50
0
(
quinhentos
) metros em relação à
vítima
, vedado também o contato por qualquer meio de comunicação.

Ficam mantidas, no mais, as demais cláusulas das medidas protetivas anteriormente fixadas, ressalvada a presente modificação, que visa compatibilizar a proteção da ofendida com os direitos fundamentais à convivência familiar d
o
paciente com
suas filhas e
terceiros
não envolvidos na situação de conflito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025